Tribunal: TJSP
Processo: 1036550-44.2018.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Embargante. Decisão que não observou o pedido de oposição ao julgamento virtual realizado. Efeitos infringentes reconhecidos e permitidos para que recurso de Apelação seja pautado novamente em sessão telepresencial, diante do erro material. Demais alegações que, neste momento processual, não devem ser

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Embargante. Decisão que não observou o pedido de oposição ao julgamento virtual realizado. Efeitos infringentes reconhecidos e permitidos para que recurso de Apelação seja pautado novamente em sessão telepresencial, diante do erro material. Demais alegações que, neste momento processual, não devem ser conhecidas, pois se confundem com o mérito, que será apreciado novamente em novo julgamento. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS EM PARTE E ACOLHIDOS NA PARTE CONHECIDA COM OBSERVAÇÃO.